Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IINDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar, preliminarmente, se houve: a) cerceamento de defesa; e b) julgamento citra petita, em razão da ausência de prestação jurisdicional quanto a pedido formulado na petição inicial.
2. Convém salientar ainda que, regra geral, é dos autores o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, mas é ônus e prerrogativa processual dos réus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), sendo ainda possível a impugnação a respeito da admissibilidade ou da autenticidade de documentos (art. 436, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2.2. Assim, devem ser assegurados às partes os meios probatórios a respeito das respectivas alegações articuladas nos autos. Além disso, por se tratar de prova testemunhal reputada indispensável pela recorrente para a comprovação de fatos controvertidos, está caracterizado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa.
3. No presente caso, o Juízo singular considerou que a questão jurídica controvertida envolvia tão somente a possibilidade de edificação de muro para delimitar áreas limítrofes. 3.1. Ocorre que a autora detém o objetivo de utilizar a área remanescente do terreno como uma garagem. Assim, verifica-se que o requerimento atinente à legitimidade da recorrente para o exercício da posse quanto à área controvertida não foi apreciado pelo Juízo singular, o que caracteriza negativa da prestação jurisdicional e consequentemente error in judicando. Por isso a sentença deve ser desconstituída nesse ponto.
4. O recurso de apelação interposto por Wendy Ribeiro Santos e Adelaide Alves Ribeiro é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido.
5. Recurso de apelação interposto por Elizabete Alves Ferreira. Conhecido e provido. Sentença desconstituída.